Tribunal: TJPA
Processo: 0004246-49.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004246-49.2018.8.14.1875

APELANTE: EDILENE DE CARVALHO BRAGA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DE UM DOS REÚS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. ART. 319, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- O cerne da questão consiste na possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do descumprimento da parte autora em proceder a emenda à inicial, conforme determinado pelo juízo singular.

II- É cediço que o Código de Processo Civil determina que cabe à parte autora, ao propor a ação, diligenciar a fim de apontar os fatos e dados necessários para viabilizar a regular tramitação processual, devendo, assim, na petição inicial o demandante observar o disposto nos artigos 319, caput, e seus incisos e art. 320 do CPC.

III- Analisando os autos e os documentos que o instruem, entendo que a petição inicial, de fato, não preenche os requisitos dos art. 319 e 320, do CPC.

IV- Diferentemente do sustentado, a providência determinada pelo juízo não oferece maiores dificuldades à Apelante, mesmo considerando sua condição de hipossuficiente, tampouco lhe impõe ônus que seria da instituição financeira.

V- O extrato bancário de conta corrente é um tipo de documento pessoal, simples, de fácil obtenção pela parte autora, tratando-se de documento indispensável a propositura da ação.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDILENE DE CARVALHO BRAGA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, a atora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição ré, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como de reserva de margem consignável, conforme Boletim de Ocorrência anexado, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

Em decisão de id. 14778097 – Pág. 10, o Juízo a quo indeferiu o pedido de prioridade de tramitação processual e determinou a emenda à inicial, para que a autora informasse se o valor do empréstimo consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário, devendo apresentar extrato do período do período discriminado.

A Autora se manifestou nos autos informando que devido ao vasto tempo entre o início dos descontos e a constatação do empréstimo fraudulento, não tem como a informar, com precisão, se o valor referente ao empréstimo fora depositado na sua conta, apontando que requereu expressamente, na inicial, a inversão do ônus da prova, haja vista sua evidente hipossuficiência frente a parte ré, pugnando pela reconsideração da decisão, a fim de que seja dispensada de emendar a inicial (id. 14778097 – Pág. 15).

Ato contínuo, o Juízo de piso proferiu sentença indeferindo a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento do art. 321, parágrafo único, do CPC, nos seguintes termos (id. 14778097 – Pág. 18):

“(...) Isto posto,
INDEFIRO
a petição inicial de fls. 02/15 e
JULGO EXTINTO O PROCESO
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, combinado com os artigos 321,
caput
e parágrafo único e 330, do Código de Processo Civil.

Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial mediante cópia e certidão nos autos.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 14778097).

Em suas razões, defende a desnecessidade de emenda à inicial, haja vista que o feito trata de relação consumerista, cujo Código de Defesa do Consumidor garante a ampla defesa deste.

Aduz que a inversão do ônus da prova constitui um dos mais importantes instrumentos de que dispõe o juiz para, observando o contraditório e a ampla defesa, equilibrar a desigualdade existente entre os litigantes.

Argui que fora juntado aos autos extrato de empréstimo consignado disponibilizado pelo INSS que contém todas as informações necessárias para carrear o pedido inicial, tendo se desincumbido do ônus que lhe compete.

Assevera que cabia ao banco apelado trazer em sua defesa qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Aponta a impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito e que o mérito da questão é a regularidade ou não do empréstimo e não se o valor foi depositado ou não na conta da autora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
a quo
, devolvendo-se os autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

O Banco requerido apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da apelante (id. 14778106).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 15334143).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença de piso que indeferiu a petição inicial e extingui o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, tendo em visto que a parte autora, embora devidamente intimada para proceder a emenda à inicial com a juntada dos seus extratos bancários, não o fez, limitando-se a protocolar pedido de reconsideração e defender a desnecessidade de emendar a exordial.

Todavia, o recurso não merece provimento.

No caso ora em análise, a Apelante ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Banco Bradesco relatando que jamais celebrou qualquer empréstimo bancário consignado com a instituição requerida. Para tanto, instruiu a inicial tão somente com cópia do Boletim de Ocorrência nº 00196/2018, além de cópia de seus documentos pessoais.

O Juízo singular, ao receber a inicial, determinou sua emenda, indicando com precisão o que deveria ser corrigido ou completado, nos termos do que dispõe o art. 321 do CPC, determinando que a autora informasse se o valor do empréstimo consignado questionado fora depositado na sua conta corrente, bem como se a requerente se utilizou de tal valor.

É cediço que o Código de Processo Civil determina que cabe à parte autora, ao propor a ação, diligenciar a fim de apontar os fatos e dados necessários para viabilizar a regular tramitação processual, devendo, assim, na petição inicial o demandante observar o disposto nos artigos 319, caput, e seus incisos, a saber:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

O art. 320, por sua vez, estabelece que
“a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
.

Analisando os autos e os documentos que o instruem, entendo que a petição inicial, de fato, não preenche os requisitos dos art. 319 e 320, do CPC. Isto porque, observa-se que a parte autora não esclareceu se houve o efetivo recebimento do valor referente ao suposto empréstimo fraudulento, justificando que em razão do vasto lapso temporal entre o início dos descontos e a constatação do empréstimo, não haveria como informar com precisão se o valor fora depositado na sua conta.

Todavia, tal justificativa não se mostra plausível e até mesmo aceitável, haja vista que o extrato bancário de conta corrente é um tipo de documento pessoal, simples, de fácil obtenção pela parte autora, tratando-se de documento indispensável a propositura da ação, conforme art. 320 acima transcrito.

Diferentemente do sustentado, a providência determinada pelo juízo não oferece maiores dificuldades à Apelante, mesmo considerando sua condição de hipossuficiente, tampouco lhe impõe ônus que seria da instituição financeira. De fato, caberia ao banco comprovar a regular contratação, mas isso não foi exigido da parte autora.

Dessa forma, como a diligência não fora cumprida no prazo concedido pelo juízo, a extinção do feito foi bem decretada.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Inconformismo da autora. Em despacho liminar, o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que o autor esclarecesse pontos necessários para prosseguimento da ação. Autora deixou de cumprir a determinação e não interpôs recurso adequado. Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial, é de rigor a extinção do processo. Sentença mantida. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº 1000739-26.2021.8.26.0646, rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 21a Câmara de Direito Privado, j. em 11/04/2022).

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO, PARA JUNTAR EXTRATOS BANCÁRIOS A FIM DE COMPROVAR OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA E DE FÁCIL OBTENÇÃO PELO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL INAPTA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA."
(Apelação Cível nº 1000815-50.2021.8.26.0646, Rel. Des. César Zalaf, 14a Câmara de Direito Privado, j. em 24/04/2022).

"Contrato bancário Declaratória e condenatória Determinação de emenda da petição inicial. Descumprimento. Indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único) e extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso I). Impossibilidade de revisão, em sede de apelação, da matéria abordada na r. decisão de determinação de emenda Recurso de apelação não provido." (Apelação Cível nº 1000717-65.2021.8.26.0646, Rel. Des. Gil Coelho, 11a Câmara de Direito Privado, j. em 19/04/2022).

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Indeferimento da inicial e extinção do feito. Determinação de emenda da inicial não atendida. Hipótese de extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c.c. 485, inciso I, ambos do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO."
(Apelação Cível nº 1000711-58.2021.8.26.0646, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j. em 29/04/2022).

Nesse diapasão, a sentença
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Edilene de Carvalho Braga
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
30
de
outubro
de 20
23.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 09/11/2023